Tribunal: CARF
Processo: 15374.967639/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967639/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.305 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
SABINA MODAS COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em Lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise quanto a sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
estabelecendo, assim, o consequente retorno dos autos à jurisdição do
contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-005.289, de 15 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 15374.967619/2009-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967639/2009-42
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967639/2009-42

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
SABINA MODAS COMÉRCIO LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJ, através de Despacho
Decisório diante da inexistência do crédito pleiteado (pagamento indevido ou a maior),
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade. Nesta peça, alega, em
síntese, que:
- o crédito compensado está lastreado pela cópia do DARF anexada;
(...)
- o recolhimento especificado, corrigido, serviu para compensar estimativas de
2007, conforme quadro demonstrativo;
- as compensações constam das DCTF.
Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender, em suma, que:
- as informações prestadas em PER/DCOMP devem corresponder com aquelas
apresentadas à RFB por meio de DARF, DCTF, DIPJ, DIRF, etc;
- no presente caso, o PER/DCOMP visa compensar crédito de pagamento
indevido ou a maior, porém, ao confrontar as informações com as declarações, a
DERAT verificou que o DARF apontado havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do interessado;
- a alegação do contribuinte de que teria recolhido a estimativa que serviria para
compensar estimativas de 2007, não afasta a conclusão alcançada pelo Despacho
Decisório de que, em que pese o pagamento ter sido localizado, encontra-se
integralmente alocado. Concluindo que uma vez que o DARF foi integralmente
utilizado para quitar débito de IRPJ-estimativa declarado em DCTF, o crédito
pleiteado é inexistente;
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- a questão seria de mera formalidade, na apresentação da DCOMP, tendo em
vista que o direito creditório existiu, porém estava demonstrado como pagamento indevido ou a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967639/2009-42

maior na DCTF e informado como saldo negativo na DIPJ, colacionando a DCTF e a DIPJ do
período, ao final, apresenta planilha com demonstrativo das compensações do IRPJ com a
apuração do saldo negativo;
Requerendo, por fim, o reconhecimento do direito creditório, homologando a
compensação pretendida.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, o recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido tão somente por mera formalidade, tendo em vista que indicou a origem do
crédito como pagamento indevido, mas, na verdade, seria saldo negativo.
Se limitando o litigio nesse ponto fulcral que impossibilitou a homologação da
compensação pleiteada, adoto as razões do Acórdão no 1301-004.412, do ilustre
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que assim dispôs:
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do
CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório
apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito
formulado pelo contribuinte.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações
prestadas em Dcomp, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder a intimação do
contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte
esclarecimentos e eventuais retificações em suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do
despacho decisório.
Consciente desse problema, a própria Administração Tributária modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações
registradas nos sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima
o contribuinte para esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação
fiscal, o Despacho é emitido, porém faculta ao contribuinte, no prazo
regulamentar, retificar as declarações entregues ao fisco para a compatibilização
dos dados – DIPJ, DCTF e a própria Per/Dcomp.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967639/2009-42

Por outro lado, de fato, ao analisar conjuntamente as provas produzidas, não
tenho dúvida de que não ocorreu pagamento a maior das estimativas, ocorrendo,
em tese, saldo negativo no período. Se por um lado, a recorrente confundiu esses
conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco
em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Pensamento semelhante foi adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão no 9101-004.200. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA
PERSPECTIVA DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a
um mesmo período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha
indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período
anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria
restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em muitos
outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio
pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações
levam a concluir que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à
Delegacia de origem, para que sejam reexaminadas as declarações de
compensação, tratando do crédito na perspectiva de saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2002
Embora em situação anteriores, apreciando fatos semelhantes, tenha adotado o
entendimento de converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao
contribuinte retificar as declarações apresentadas e apresentar provas da liquidez
e certeza do direito creditório pleiteado, alterei meu entendimento para
reconhecer parte do pedido, evitando-se, com isso, eventuais alegações de
supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando
ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
No presente caso, a situação é idêntica àquela observada pelo preciso voto mencionado.
Divergência entre as declarações, sem que seja oportunizado ao contribuinte esclarecer
ou retificar as declarações, antes do Despacho Decisório.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967639/2009-42

antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir
daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital